Tribunal: TJBA
Processo: 8001477-06.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001477-06.2022.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:

APELADO: CAMILLA MENDES CARNEIRO SANTANA

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO SEM MOTIVAÇÃO FORMAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária contra sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, que foi removida ex officio da Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, sem prévia motivação formal e publicação do ato no Diário Oficial.

Fato relevante. A servidora, concursada e lotada há anos na unidade de saúde da zona rural do município, recebeu comunicação por ofício sobre sua nova lotação, sem apresentação de fundamentos concretos para a medida administrativa.

Decisão anterior. Sentença reconheceu a nulidade do ato de remoção por ausência de motivação idônea e desrespeito aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade e moralidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válido o ato de remoção ex officio de servidora pública efetiva sem a devida motivação formal, concreta e contemporânea, especialmente na ausência de processo administrativo prévio e de publicação oficial do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato administrativo de remoção, ainda que discricionário, deve observar os princípios da legalidade, da motivação, da publicidade e da moralidade, sendo nulo quando ausente fundamentação específica.

A Administração limitou-se a indicar genericamente a “necessidade do serviço”, sem comprovação de fatos concretos que justificassem a mudança de lotação funcional da servidora.

A teoria dos motivos determinantes impõe a correspondência entre os fundamentos alegados e a realidade fática, sendo incabível motivação genérica ou posterior que não se comprove preexistente.

Não houve comprovação de qualquer urgência, necessidade pública específica ou interesse coletivo que justificasse a remoção, tampouco a observância do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A remoção ex officio de servidor público estável exige motivação formal, contemporânea e idônea, sob pena de nulidade do ato administrativo. 2. A ausência de processo administrativo prévio e de publicação oficial invalida o ato de remoção que afete direitos funcionais do servidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II e XXXV, 37, caput; CPC, art. 1.011, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 0304836-08.2012.805.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, j. 05.08.2020; TJ-MG, AC 1061118-00.2799.10.01, Rel. Luzia Divina de Paula Peixôto, 3ª Câmara Cível, j. 16.12.2021; TJ-PR, REEX 0004185-87.2019.8.16.0004, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, 5ª Câmara Cível, j. 17.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001477-06.2022.8.05.0237,
em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS
e Apelado
CAMILLA MENDES CARNEIRO SANTANA.

ACORDAM os integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA